Tribunal: TJPA
Processo: 0802507-41.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802507-41.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: GENEZI NUNES DA SILVA BENVINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE RECALCITRÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cobranças efetivadas pelo recorrente e à redução da multa cominatória

3.

DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS

4.

Questão decidida à luz do art. 300, caput e § 3º, do CPC/15 e da Doutrina.

5.

A causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de nulidade do empréstimo defendido pela recorrente, havendo inclusive o registro de Boletim de Ocorrência Policial n.° 00073/2015.006315-0 (ID 297169 e 297170), no qual a recorrida informa não ter autorizado a realização de qualquer autorização para desconto em seu benefício previdenciário.

6.

Presença do fumus boni iuris, decorrente das provas até então colacionadas aos autos, e o periculum in mora, a partir da eventual permanência nos descontos no benefício de aposentadoria do agravada.

7.

Em que pese a semelhança entre as assinaturas apostas no contrato impugnado (ID 297170) e na Procuração outorgada pela recorrida (ID 297169) este fato somente pode ser esclarecido na instrução processual, ressaltando que, na hipótese de constatação da validade da contratação este ato implica em litigância de má-fé, a qual, conforme acima exposto, deve ser provada e, portanto, havendo discussão sobre a própria existência da dívida, impossível a produção de prova pelo suposto devedor, haja vista se tratar de fato negativo, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema LIBRA, o feito ad quo encontra-se em sede de dilação probatória.

8.

A manutenção dos descontos efetuados na conta da agravada, até o julgamento final da ação principal, pode lhe gerar dano irreparável ou de difícil reparação na modalidade inversa, comprometendo a sua subsistência, razão pela qual, nesta fase do processo, deve-se prestigiar a boa-fé do consumidor e priorizar a proteção preventiva à sua verba alimentar.

9.

Não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e a medida não causará prejuízo direto ao banco agravante, pois não alcança eventual direito de crédito que ele possa ter, sobre o qual inclusive poderão incidir juros referentes ao período de suspensão, na hipótese de verificação da validade da avença.

10.

DA MULTA COMINATÓRIA: AFASTAMENTO/REDUÇÃO

11.

Questão decidida com fundamento no art. 537, §1°, I do Código de Processo Civil.

12.

A multa cominatória fora fixada em R$ 1.000,00 (Hum mil reais) diários, limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, assim, ultrapassa o valor da causa, fixado na Petição Inicial em R$ 21.736,80 (vinte e um mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) (ID 297169), razão pela qual ratifico o entendimento quanto à necessidade de sua redução para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo, outrossim, a tutela provisória, na linha traçada na Decisão ID 375129, ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.

Neste momento processual, a multa se afigura afigura-se exacerbada, podendo ser majorada na hipótese de recalcitrância da parte agravante.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários para R$ 100,00 (cem reais) diários, até o limite de 21.700,00 (vinte e hum mil e setecentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
e agravada
GENEZI NUNES DA SILVA BENVINDO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Declaratória de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GENEZI NUNES SILVA BENVINDO
, ora agravada, deferiu tutela provisória para cessação de descontos, abstenção de inclusão e/ou retirada do nome da recorrida de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que a decisão agravada se baseou em frágeis alegações e não considerou a existência de negócio jurídico havido entre as partes, salientando que o contrato traz assinatura idêntica àquela aposta nos documentos que instruem a inicial, razão pela qual faz-se imperiosa a produção de provas para analisar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Afirma que, não obstante a fundamentação da decisão, esta não considerou as lesões graves ou de difícil reparação impostas ao Banco, na medida em que, restou impossibilitado de exercer seu direito de ação, bem como de buscar seu crédito perante a devedora (agravada).

Sustenta que a multa por descumprimento se encontra exacerbada, acrescentando que a decisão não assinala prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Assevera a legalidade das cobranças, aduzindo que restou avençado entre as partes que o empréstimo, no valor de R$ 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais), seria pago em 60 (sessenta) prestações, a partir de 07/06/2013 com término em 07/05/2018, diretamente descontadas no benefício da recorrida, razão pela qual agiu em exercício regular de direito.

Refuta a incidência da multa, salientando, sucessivamente, que o montante diário (R$ 1.000,00), limitado a R$ 30.000,00 é incompatível e desproporcional, além de ensejar enriquecimento ilícito à parte recorrida.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso com a revogação da decisão impugnada e, sucessivamente, a redução da multa para o máximo de R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a 20 (vinte dias).

Juntou documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Diracy Nunes Alves, que, nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016, determinou Redistribuição (ID 302769).

No ID 322460, o agravante requereu a juntada de instrumentos de procuração e que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Acácio Fernandes Roboredo (OAB/SP n.° 89.774).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando presentes, em parte, os requisitos, deferi efeito suspensivo tão somente para reduzir a multa por descumprimento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 100,00 (cem reais), além de fixar 05 (cinco) dias úteis para a efetivação da tutela provisória (ID 375129).

A Decisão ID 375129 foi comunicada ao MM. Juízo ad quo (ID 496401).

A agravada não foi localizada no endereço fornecido pelo agravante (Certidão ID 831459), razão pela qual determinei a intimação deste para manifestação (ID 838878 e 1033592), oportunidade em que indicou endereço para realização da diligência (ID 853118 e 1068932).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 1391894), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (31/08/2017).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 297153),
in verbis
:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Preenchidos os requisitos de ordem subjetiva e objetiva previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, recebo a inicial.

II - Considerando a presunção relativa de veracidade decorrente da declaração de pobreza e a ausência de circunstâncias capazes de afastá-la, defiro a assistência judiciária gratuita;

III – Anote-se no sistema e na capa dos autos a
prioridade de tramitação
, tendo em vista tratar-se de requerente idoso, com fulcro no art. 1.048, I, do NCPC.

Trata-se de Ação de Tutela Antecipada de Urgência Requerida em Caráter Antecedente proposta por
GENEZI NUNES DA SILVA BENVINDO
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, já qualificados nos autos, sede em que o requerente busca provimento jurisdicional a título de tutela antecipada a cessão dos descontos indevidos em seu benefício, bem como promova a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Narra a peça gênese, em estreita resenha, que a requerente é aposentada, e que no ano de 2015, foi surpreendida com o desconto mensal de parcelas no valor de R$ 85,46, referente a um empréstimo consignado, no valor total de R$ 2.280,46 (dois mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) supostamente contratados com a instituição financeira ré.

Pugna pela concessão de liminar para que cessem os descontos efetuados mensalmente em seu benefício e a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, decido.

A concessão da tutela provisória de urgência antecipada (tutela antecipada) pressupõe a presença dos requisitos insertos no art. 303 do CPC/2015, quais sejam, a urgência ser contemporânea à propositura da ação, a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Há que se lembrar que a antecipação será dos efeitos executivos da Tutela pretendida decorrentes da sentença de procedência do pleito, e jamais poderá antecipar os efeitos de declaração do direito vindicado.

No presente caso, o autor juntou aos autos extratos demonstrativos dos empréstimos junto ao banco réu, o que confere verossimilhança às alegações.

Com relação ao requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo existente, uma vez que se permitir que os descontos prossigam dessa forma prejudicará sobremaneira o autor, pois a aposentadoria é verba de caráter alimentar, inerente à condição humana, sendo tal desconto atentatório contra o referido princípio.

Vale ressaltar que,
a priori
, entendo que a tutela deve ser concedida em desfavor do banco reclamado, a fim de que este tome conhecimento da ação e possa ter a oportunidade de suspender os descontos.

Assim,
DEFIRO

a tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, a fim de que o banco réu cesse os descontos mensais no benefício da requerente, referentes ao empréstimo consignado objeto da presente lide, bem como proceda a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no que se refere ao contrato objeto da presente lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a cada desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

I - Intime-se a parte requerida, pessoalmente, do teor da presente decisão; e comprove nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis, sob pena de multa diária que desde já arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

II – Expeça-se ofício ao Banco Bradesco, para que cumpra os termos da presente decisão.

Lado outro, no intuito de possibilitar as partes uma tentativa de autocomposição, momento em que será possível o diálogo entre os envolvidos, os quais poderão encontrar solução que melhor se amolde as suas necessidades,
DESIGNO
audiência de conciliação para o dia
24 de novembro de 2017, às 10h40min.

Cite-se o requerido e intime-o para comparecer a audiência de conciliação designada, devendo tomar ciência que o prazo de contestação correrá a partir da data da audiência de tentativa de conciliação realizada em que não se logre êxito, podendo também recusá-la (art.334, §5º, parte final, do NCPC).

O não comparecimento injustificado de qualquer parte na audiência de tentativa de conciliação importará na aplicação de multa de 2% sobre a vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º do NCPC).

Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com o provimento 003/2009 CJCI-TJE/PA.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Citem-se. Intimem-se.

Redenção-PA, 31 de agosto de 2017.

(Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cobranças efetivadas pelo recorrente e à redução da multa cominatória

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS

Aduz o banco agravante que a decisão agravada se baseou em frágeis alegações e não considerou a existência de negócio jurídico havido entre as partes, salientando que o contrato traz assinatura idêntica àquela aposta nos documentos que instruem a inicial, razão pela qual faz-se imperiosa a produção de provas para analisar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Afirma também que, não obstante a fundamentação da decisão, esta não considerou as lesões graves ou de difícil reparação impostas ao Banco, na medida em que, restou impossibilitado de exercer seu direito de ação, bem como de buscar seu crédito perante a devedora (agravada), além de ratificar a legalidade das cobranças, sob a fundamentação de que restou avençado entre as partes que o empréstimo, no valor de R$ 2.872,00 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais), seria pago em 60 (sessenta) prestações, a partir de 07/06/2013 com término em 07/05/2018, diretamente descontadas no benefício da recorrida, razão pela qual agiu em exercício regular de direito.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A doutrina, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...)

A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vejamos também o seguinte excerto de Doutrina:

"O § 3º do art. 300 veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora a urgência sirva para qualificar essa modalidade de tutela, o legislador supervaloriza a probabilidade. Porque na tutela de urgência, a probabilidade é menos acentuada - vez que os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora se somam - do que na tutela da evidência, exige-se que os efeitos sejam reversíveis." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp.471/472).

Analisados os autos, verifico que a causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de nulidade do empréstimo defendido pela recorrente, havendo inclusive o registro de Boletim de Ocorrência Policial n.° 00073/2015.006315-0 (ID 297169 e 297170), no qual a recorrida informa não ter autorizado a realização de qualquer autorização para desconto em seu benefício previdenciário, nos seguintes termos:

COMUNICADO – Faz saber a relatora que obteve conhecimento de que efetuaram em seu nome o empréstimo contrato 749456612, R$ 2.820,46, 60 parcelas e R$ 385,46, Banco BRADESCOFIN; Que não tem conhecimento de quem o realizou, bem como nunca autorizou ninguém a fazê-lo. Nada mais havendo, registra-se para os devidos fins.

Somado a isso, observa-se que a recorrida, por intermédio de reclamação junto ao INSS e ao próprio Banco recorrente (ID 297169), impugnou o empréstimo, salientando que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé se prova e, assim, considerando os documentos que instruem a Petição Inicial ad quo entendo, na mesma linha da decisão agravada, presentes o fumus boni iuris, decorrente das provas até então colacionadas, e o periculum in mora, a partir da eventual permanência nos descontos no benefício de aposentadoria do agravada.

Assim, em que pese a semelhança entre as assinaturas apostas no contrato impugnado (ID 297170) e na Procuração outorgada pela recorrida (ID 297169) este fato somente pode ser esclarecido na instrução processual, ressaltando que, na hipótese de constatação da validade da contratação este ato implica em litigância de má-fé, a qual, conforme acima exposto, deve ser provada e, portanto, havendo discussão sobre a própria existência da dívida, impossível a produção de prova pelo suposto devedor, haja vista se tratar de fato negativo, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema LIBRA, o feito ad quo encontra-se em sede de dilação probatória.

Com efeito, a manutenção dos descontos efetuados na conta da agravada, até o julgamento final da ação principal, pode lhe gerar dano irreparável ou de difícil reparação na modalidade inversa, comprometendo a sua subsistência, razão pela qual, nesta fase do processo, deve-se prestigiar a boa-fé do consumidor e priorizar a proteção preventiva à sua verba alimentar.

Vale registrar, ainda, que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e a medida não causará prejuízo direto ao banco agravante, pois não alcança eventual direito de crédito que ele possa ter, sobre o qual inclusive poderão incidir juros referentes ao período de suspensão, na hipótese de verificação da validade da avença.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONHECIMENTO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS.
Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é o deferimento da tutela provisória de urgência.

Existindo negativa da contratação de contrato de empréstimo consignado, é possível a suspensão dos descontos realizados liminarmente, eis que por força do art. 6º, VIII do CDC, cabe ao réu comprovar a existência da relação jurídica e legitimidade dos descontos
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.111469-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da sumula em 10/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC. Negada a existência da dívida, impõe-se o acolhimento do pedido de suspenção dos descontos realizados nos proventos do agravante
.

(TJ-MG - AI: 10000200202836001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Desta feita, firmo o entendimento quanto à manutenção da Decisão vergastada quanto à suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria

DA MULTA COMINATÓRIA: AFASTAMENTO/REDUÇÃO

Sustenta também o agravante que a multa por descumprimento se encontra exacerbada, acrescentando que a decisão não assinala prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Refuta a incidência da multa, salientando, sucessivamente, que o montante diário (R$ 1.000,00), limitado a R$ 30.000,00 é incompatível e desproporcional, além de ensejar enriquecimento ilícito à parte recorrida.

A matéria deve ser apreciada à luz do art. 537, §1°, I do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Analisados os autos, verifico que a multa cominatória fora fixada em R$ 1.000,00 (Hum mil reais) diários, limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, assim, ultrapassa o valor da causa, fixado na Petição Inicial em R$ 21.736,80 (vinte e um mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) (ID 297169), razão pela qual ratifico o entendimento quanto à necessidade de sua redução para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitados a R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo, outrossim, a tutela provisória, na linha traçada na Decisão ID 375129, ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Nesse sentido, ressalvo que, neste momento processual, a multa se afigura afigura-se exacerbada, podendo ser majorada na hipótese de recalcitrância da parte agravante.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR QUE DEVE SER RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC ART. 537, § 1º, I. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As astreintes têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor e o seu valor deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
(CPC, art. 537, § 1º, I).

(TJ-MT - RI: 80101812020118110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/08/2019)

CONCLUSÃO

Desta feita, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação acima, com a minoração da multa cominatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários para R$ 100,00 (cem reais) diários, até o limite de 21.700,00 (vinte e hum mil e setecentos reais), mantendo a Decisão Agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 02/03/2021